Tribunal: TJSP
Processo: 2179291-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação indireta – Depósito antecipado do montante indenizatório, em tutela antecipada – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos ensejadores da medida – Existência de discussão com relação ao direito vindicado e quanto ao teor do laudo pericial – Necessária conclusão da instrução processual – Direito controvertido, que difere das hipóteses de

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação indireta – Depósito antecipado do montante indenizatório, em tutela antecipada – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos ensejadores da medida – Existência de discussão com relação ao direito vindicado e quanto ao teor do laudo pericial – Necessária conclusão da instrução processual – Direito controvertido, que difere das hipóteses de desapropriação direta, com imissão provisória na posse – Decisão mantida – Recurso desprovido